Tribunal: STF
Processo: RMS 38337
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Ecivaldo Pereira de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 24.564/DF, impetrado naquela Corte em face de ato do Ministro da Segurança Pública. 



    A decisão recorrida foi assim fundamentada: 



      



    “(...)



    O Impetrante teve cassada a aposentadoria no cargo de Policial Rodoviário Federal, após constatação, no Processo Administrativo Disciplinar n. 08654.005608/2010-28, da prática de improbidade administrativa, consistente no  recebimento de vantagens indevidas para deixar de fiscalizar veículos de empresas de transporte, conduta também apurada na Ação Penal n. 0010053-44.2010.4.05.83.00, originada da ‘Operação Boa Viagem’ da Polícia Federal.



    A alegação de ausência de interrogatório do acusado não encontra respaldo nas provas apresentadas, considerando, especialmente, a existência do Termo de Interrogatório juntados às fls. 527/528e, no qual o ora Impetrante foi devidamente inquirido, tendo optado em permanecer calado, sob a justificativa de não  estar mentalmente apto para o ato, condição, todavia, não constatada na perícia realizada no Processo Administrativo n. 08.654.002.187/2014-15.



    Quanto ao incidente de insanidade mental, foi instaurado nos autos do Processo Administrativo n. 08.654.002.187/2014-15, não tendo sido concluído porque o Impetrante, mesmo intimado, não apresentou quesitos, tampouco indicou assistente técnico, deixando, ainda, de comparecer à perícia designada.



    Assim, observo que a não realização do ato decorreu de culpa exclusiva da parte interessada, razão pela qual é legitimo o indeferimento da instauração de novo incidente, não acarretando a nulidade do processo disciplinar, como demonstra o precedente assim ementado (...)



    No que tange ao alegado cerceamento do direito de defesa e do contraditório, por ausência de notificação do acusado da intimação para acompanhar os depoimentos das testemunhas de acusação, constata-se que as alegações do Impetrante são totalmente genéricas, não apontando especificamente quais depoimentos teriam sido revestidos de tal nulidade, impossibilitando o exame do ponto.



    Não obstante, extrai-se dos documentos de fls. 100/103 e que o indiciado foi adequadamente intimado para a oitiva das testemunhas, tendo inclusive retornado contato telefônico, do seu próprio celular, informando ter recebido os documentos entregues à sua mãe (fl. 103e).



    Posto isso, nos termos do art. 34, XIX, do RISTJ, DENEGO A SEGURANÇA, restando prejudicado o Agravo Interno de fls. 781/813e. 



    Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ. Custas pelo Impetrante" (eDoc. 64). 



    Nas razões do recurso ordinário (eDoc. 65), o recorrente sustenta a nulidade dos atos processuais praticados pela Comissão processante a partir das oitivas das testemunhas, por restar eivado de irregularidades, arbitrariedades e ilegalidades e, consequentemente, nulidade da Portaria que o demitiu e cassou sua aposentadoria. 



    Alega, em síntese, a ocorrência de ilegalidades no processo administrativo disciplinar consistentes na ausência de interrogatório na fase instrutória do processo administrativo disciplinar, na ausência de instauração de incidente de insanidade mental e na violação do direito de defesa e do contraditório por ausência de notificação do acusado para acompanhar aos depoimentos das testemunhas de acusação. 



    Por fim, requer



     



    “o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário, para, reformando-se o acórdão recorrido, conceder o mandado de segurança,tal como pleiteado na petição inicial, anulando-se o ato demissório objeto do writ, com a reintegração definitiva do Recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal” (eDoc. 69).



    Apresentadas as contrarrazões pela União (eDoc. 83), o recurso foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O presente writ foi indeferido pela Relatora do processo no e. STJ, a Ministra Regina Helena Costa, que denegou a ordem pleiteada pelos fundamentos acima reproduzidos.  



    Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário em mandado de segurança quando era ainda cabível agravo interno para o órgão colegiado competente, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal:



     



    “Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro, caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    (…)



    § 6º O agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto.” (Incluído pela Emenda Regimental nº 24, de 2016). 



     



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que a instauração da competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição Federal) pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, dentre outros:



     



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 36.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/20 - grifei). 



     



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 35.966-AgR, Segunda Turma, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 14/2/19 - grifei).



     



     



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 



    2. Agravo regimental não provido” (RMS nº 34.604-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17 - grifei).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2.  Recurso a que se nega seguimento” (RMS nº 32.488-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/12/13 -grifei).



     



     



    Tendo em vista que o ora recorrente não apresentou tempestiva impugnação da decisão singular proferida no mandamus, mediante a interposição de agravo interno perante o STJ, inviável se mostra o conhecimento, nesta Suprema Corte, do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



     



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente